Tribunal: STF
Processo: RE 1560232
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. REMESSA DA NOTIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E AO CONDUTOR. NECESSIDADE. IRDR TEMA 23. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.



    1. Nos termos da Súmula 312 do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.



    2. É obrigatória a remessa da notificação de imposição de penalidade de multa (NIP) para o proprietário do veículo e para o condutor infrator quando estes forem pessoas distintas conforme decisão da Segunda Corte desta Corte ao apreciar IRDR.



    3. A referida tese não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que a 2ª Seção decidiu que a data a ser considerada, para fins de modulação dos efeitos da decisão é a do esgotamento desta instância ordinária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Segundo consta do Auto de Infração n. 300/S030293456 (evento 1.4), trata-se de infração de trânsito cometida em 30/06/2022 às 13h43min, quando o veículo I/Ford Focus SE AT, placas IWN0725, foi autuado na BR 282, km 576, 01 (Pinhalzinho/SC), pela infração prevista no art. 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro, qual seja: [...]



    O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há presunção de notificação quanto o infrator se recusa a assinar o auto (AgInt no REsp n. 1.291.663/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 28/4/2020).



    Por outro lado, tratando-se da situação específica de autuação em flagrante do condutor infrator, temse como desnecessário o envio da notificação pessoal de autuação a este, visto que o autuado resta notificado no momento da abordagem. Nesse sentido, já decidiu o TRF4: [...]



    No caso, embora não haja a assinatura do condutor no auto de infração (evento 1.4), a autora foi indicada como condutora no Formulário de Identificação do Condutor Infrator (FICI - evento 10.2). Destaco que, indicada como condutora relativamente à referida infração, a autora assinou o FICI, o qual é parte da Notificação de Autuação e no qual constam todas as instruções e prazos para apresentação de defesa administrativa. Veja-se: [...]



    Portanto, diante dessas circunstâncias, como já referido na decisão em que deferi a tutela de urgência, tenho por regular a notificação do auto de infração, feita no momento da apresentação da autora como condutora e de sua assinatura no FICI. [...]



    Quanto à necessidade de notificação do condutor acerca da imposição de penalidade (NIP), a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe: [...]



    Acerca da matéria, a Segunda Seção do TRF4 julgou o mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 23 - processo n. 5047424-37.2019.4.04.0000 - tendo fixado, por maioria, a seguinte tese: [....]



    Da leitura da normativa de regência, bem como dos precedentes acima destacados, entendo que é indispensável a dupla notificação do condutor para as sanções personalíssimas, como, por exemplo, a suspensão do direito de dirigir, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    Já para o caso da multa, independentemente da infração, a responsabilidade pelo seu pagamento é, a priori, do proprietário, como expresso no art. 282, § 3º, do CTB, especialmente quando, pessoalmente notificado da autuação, deixa de apresentar o condutor no prazo legal de 30 dias (CTB, art. 257, § 7º).



    No caso, o autor foi indicado como condutor e notificado pessoalmente da autuação quando da assinatura do FICI. Da prova dos autos, não se verifica mácula no procedimento no âmbito federal; o proprietário do veículo, a quem se impõe a multa em última análise, foi notificado tanto do NAIT quanto do NIP (evento 10.2). [...]



    Na data de 03/08/2022, por maioria, foi dado provimento ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5047424-37.2019.4.04.0000, para determinar a obrigatoriedade de remessa da notificação de imposição de penalidade de multa (NIP) para o proprietário do veículo e para o condutor infrator, quando estes forem pessoas distintas. [...]



    Em 16/11/2023, a 2ª Seção decidiu pelo parcial provimento dos embargos de declaração opostos pela União e pelo DNIT no tocante à modulação dos efeitos da decisão embargada às infrações cometidas após a data de conclusão do julgamento do IRDR. Nesse sentido: [...]



    Por fim, na sessão realizada em 08/08/2024, a Segunda Seção ,por unanimidade, ao apreciar embargos de declaração, decidiu que "A data a ser considerada, para fins de modulação dos efeitos da decisão, é a do esgotamento desta instância ordinária, por representar o momento da conclusão do julgamento do IRDR nesta 2ª Seção. Com efeito, a tese jurídica tornar-se-á aplicável após a apreciação do último recurso cabível perante esta Corte."



    Assim, levando em conta que, no caso em debate, a infração ocorreu em 30/06/2022 não é aplicável a tese firmada sobre a obrigatoriedade da notificação de imposição de penalidade de multa (NIP) ao proprietário e ao condutor infrator.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente